Tribunal: TJMT
Processo: 1010803-21.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010803-21.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANESSA OMITTO FRANCO - CPF: 953.089.701-49 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA AUTORA/APELADA, ORA EMBARGANTE, TENDO EM VISTA QUE O SEU PATRONO OPÔS CONTRARRAZÕES AO APELO JULGADO TOTALMENTE DESPROVIDO – OMISSÃO SANADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista que o patrono da apelada ora embargante contrarrazoou o apelo do ora embargado, tendo este sido julgado totalmente desprovido; foi prestado serviço advocatício em segundo grau, fazendo jus a fixação de honorários recursais previstos no art.85, §11 de NCPC. Omissão sanada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por VANESSA OMITTO FRANCO, através da petição de ID:128463175, contra o acordão que desproveu o RAC no 1010803-21.2020.8.11.0041, oposto pela requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A.

Em resumo, a razões de ID: 128463175, alega: (i) CONTRADIÇÃO na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo trabalho extra desenvolvido pelo patrono, vez que em 1a instancia já houve a condenação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ii) omissão do acordão quanto a aplicação do art.85, §11o do NCPC, que trata da majoração dos honorários recursais, tendo em vista o desprovimento do apelo da parte contrária.

A contraminuta de ID:43791954-43791956, rebate tese recursal, firme na ausência do requisitos do art. 1.022 do NCPC.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022